Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709890-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ora autor/apelante, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL, ora réu/apelado, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva. Intimado a comprovar documentalmente sua condição de hipossuficiência, o autor juntou aos autos a petição e documentos ID n. 59214681. É o relatório. DECIDO. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas naturais e jurídicas que se caracterizem como hipossuficientes. Porém, não obstante se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, apesar de não ser uma presunção absoluta, quando se trata de pessoa jurídica, há necessariamente que se comprovar nos autos sua condição financeira desfavorável, de forma a demonstrar sua efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: “Súmula No 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, conforme a legislação correlata, o pedido de gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a autora/apelante comprove a sua incapacidade econômica de suportar as despesas processuais. Da análise do caso em tela, verifico que a parte apelante justificou seu pedido de gratuidade de justiça juntando aos autos documento que informa diligência de penhora infrutífera em sua conta bancária, bem como contracheques dos substituídos. No entanto, não demonstrou que possui dívidas ou que passa por crise financeira que o impede de arcar com as despesas do processo. O autor/apelante não trouxe aos autos nenhum documento que justificasse que seu passivo é maior que o ativo, ou que o pagamento das despesas processuais comprometeria as atividades do sindicato. Não foram juntadas informações econômicas ou extratos bancários aptos a comprovar a impossibilidade para arcar com as despesas processuais. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir colacionados. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial, por si só, não leva à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime." (Acórdão Número: 1369103, Data de Julgamento: 31/08/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do que preconiza a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A definição de hipossuficiência aplicada às pessoas jurídicas é aquela em que se constata que o pagamento das despesas processuais poderá prejudicar o andamento de suas atividades comerciais. 3. Não verificado elemento de prova capaz de demonstrar que o pagamento das custas processuais, que, neste Tribunal de Justiça são de valor ínfimo, poderão prejudicar as atividades da empresa, a decisão que indeferiu a gratuidade deve ser mantida. 4. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão Número: 1357960, Data de Julgamento: 21/07/2021, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 03/08/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Diante disso, INDEFIRO a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelante, devendo efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do 1.007 do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 15:44:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora